Tribunal: TJMT
Processo: 0010249-02.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010249-02.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM GONCALVES DA SILVA - CPF: 690.292.291-87 (APELANTE), DAYANE PANIAGO VELASCO - CPF: 016.668.981-55 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (APELADO), JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - CPF: 468.412.021-04 (ADVOGADO), INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA - CNPJ: 47.333.539/0001-26 (APELADO), RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA - CPF: 266.936.378-41 (ADVOGADO), GUSTAVO MORO - CPF: 329.387.968-38 (ADVOGADO), OSCAR LUIS BISSON - CPF: 029.945.788-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR OS FATOS ALEGADOS EM RAZÃO DO TEMPO TRANSCORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Prevalece no nosso processo civil o livre convencimento motivado do juiz, o qual apreciará as provas produzidas nos autos, podendo indeferir a produção daquelas desnecessárias ou meramente inúteis (artigo 370 do CPC), ali incluída a realização de perícia.

Se a deterioração ocorreu em 2015, uma perícia atualmente seria inócua para o objetivo pleiteado pelo apelante em razão do tempo transcorrido.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais manejada pelo ora apelante, condenando-o nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O mérito do Recurso é a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a realização de perícia nos pisos foi indeferida e ele pretendia provar que após um ano e meio da instalação começaram a se desgastar, apesar de terem sido adquiridos como de classe A.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção das provas requerida.

Contrarrazões da apelada INDÚSTRIA CERÂMICA FRAGNANI LTDA no Id 214673267-pág. 01/11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelante ingressou em juízo contra as apeladas narrando que adquiriu em novembro de 2012 no estabelecimento da primeira requerida de 157,76 m2 de piso de cerâmica, modelo PD-33010 e 36,30m2 do modelo RD-3300, de fabricação da segunda requerida, que totalizou o valor de R$4.577,05.

Diz que a instalação em sua casa ocorreu em julho de 2013, contudo, desde que mudou para sua residência, constatou vícios de qualidade nos produtos, os quais apresentaram inúmeros defeitos na superfície esmaltada.

Aduz que entrou em contato com as requeridas a fim de solucionar a questão, foi realizada uma análise técnica constatando a presença das imperfeições nas peças, entretanto, a conclusão foi que o profissional responsável pela instalação não deveria ter assentado os pisos defeituosos para que pudesse realizar o procedimento de troca.

Afirma que em março de 2015 os pisos começaram a se deteriorar.

Apesar de ter pleiteado a produção de prova pericial, foi indeferido seu pedido.

A sentença julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que ficou comprovado que
“houve culpa exclusiva do requerente nos alegados danos pretendidos. Isso porque, o próprio requerente afirma ter demorado mais de seis meses para conferir o produto, bem como não supervisionou a instalação sob as orientações do fabricante.

Nesse sentido, observa-se que o laudo técnico aponta conclusão de existir uma unidade de piso com aspecto “fervido” na superfície esmaltada, sendo outras lascas provocadas por queda de objeto contundente. Além disso, destaca que “O defeito já estava presente na peça quando ela foi assentada e o assentador não leu as instruções de embalagem”, dessa forma, deduz que o vício seria de fácil constatação sendo necessário apenas que o requerente realizasse uma conferência prévia para exigir a troca das peças defeituosas (Id. 65013642 - Pág. 19/29).

Assim, a conduta do requerente em não observar atentamente as orientações da empresa requerida para a inspeção do produto, bem como o pedido de não assentamento dos pisos que possuam vícios de qualidade, excluiu qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço fornecido pela parte requerida, pois acabou por ocorrer a quebra do nexo de causalidade.

(...)”

Observa-se que o laudo técnico foi realizado pela empresa João Castral Consultoria em Cerâmica e Representações, a pedido das requeridas, portanto, a prova foi unilateral.

Ressalta-se que os fatos ocorreram desde 2013, quando o piso foi instalado, e a deterioração ocorreu em 2015. Como estamos em 2024, a perícia seria inócua para o objetivo pleiteado pelo apelante, pois transcorridos quase 10 anos.

Além disso,
prevalece no nosso processo civil o livre convencimento motivado do juiz, o qual apreciará as provas produzidas nos autos, podendo indeferir a produção daquelas desnecessárias ou meramente inúteis (artigo 370 do CPC), ali incluída a realização de perícia.

Assim, se o juiz considerou satisfatória as provas produzidas nos autos e se o apelante não demonstrou a falha no laudo técnico apresentado, descabe alegar cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de
10% para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024